Tribunal: STF
Processo: AI 212723
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-17
Data de publicação: 1999-08-17

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não cabe
ver ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do
recurso extraordinário. 3. Se, para dar pela vulneração de regra
constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa
de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta,
para os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Reexame de
fatos e provas. Súmula 279. 5. Agravo regimental desprovido.